Tribunal: TJSP
Processo: 1002408-56.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DO STF. Ação de cobrança. Taxas de associação mantenedora de loteamento fechado. Recurso interposto pelo requerido, em face de sentença de procedência do pedido inicial, para condená-lo ao pagamento das taxas de associação vencidas no período de março de 2017 até fevereiro de 2019, bem assim as taxas de associação que se venceram no

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DO STF. Ação de cobrança. Taxas de associação mantenedora de loteamento fechado. Recurso interposto pelo requerido, em face de sentença de procedência do pedido inicial, para condená-lo ao pagamento das taxas de associação vencidas no período de março de 2017 até fevereiro de 2019, bem assim as taxas de associação que se venceram no curso da demanda. Não acolhimento. Incontroverso que o réu manifestou expressamente sua adesão aos serviços prestados pela autora, tanto que realizou pagamentos correspondentes a esses serviços, em período anterior, como também posterior ao que é objeto de cobrança na presente ação. Entendimento alinhado ao Tema 492 do STF. Pagamento de contribuições anteriores com regularidade que demonstram a aderência do requerido. Cobrança com base no artigo 36-A na Lei de Parcelamento do Solo. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 37497).